Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-12.2024.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800166-12.2024.8.14.0060

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA ZILENE FREITAS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em impugnação ao cumprimento de sentença manejada em execução de título extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, condenando o banco em custas e honorários, além de aplicar multa de 2% em embargos de declaração tidos como protelatórios. O apelante requer o recebimento da defesa como embargos à execução, com base na fungibilidade, e o afastamento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença pode ser recebida como embargos à execução, à luz dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas; (ii) estabelecer se é cabível a multa por embargos de declaração considerados protelatórios na ausência de comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação ao cumprimento de sentença constitui incidente próprio de execução fundada em título judicial, enquanto os embargos à execução são ação autônoma cabível em execução de título extrajudicial, possuindo regimes jurídicos distintos.

4.

A utilização de impugnação ao cumprimento de sentença em execução de título extrajudicial configura erro grosseiro, sobretudo quando a peça se fundamenta em dispositivos típicos do cumprimento de sentença, como o art. 523 do CPC.

5.

A ausência de dúvida objetiva quanto ao meio processual adequado afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, não se tratando de mero equívoco formal, mas de inadequação substancial da via eleita.

6.

O despacho inicial que recebeu a peça não possui natureza decisória e não impede o posterior reconhecimento da inadequação processual, que pode ser apreciada de ofício.

7.

A extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita, mostra-se medida correta diante do erro grosseiro.

8.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração inequívoca de caráter protelatório dos embargos de declaração, o que não se presume da mera rejeição do recurso.

9.

A inexistência de prova de má-fé ou intuito procrastinatório impõe o afastamento da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de impugnação ao cumprimento de sentença em execução de título extrajudicial configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

2.

A inadequação da via eleita autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

3.

A multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração inequívoca de má-fé, não sendo suficiente a simples rejeição do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §3º, 485, VI, 523, 525, 917, 918, II, 1.026, §2º, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0800468-60.2016.8.14.0015, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.04.2022; TJ-DF, AC nº 0752395-10.2020.8.07.0016, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 18.11.2021; TJ-SP, AC nº 1000965-13.2021.8.26.0264, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 09.08.2023; STJ, REsp nº 2.005.113/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos
autos de “impugnação” ao cumprimento de sentença nº 0800166-12.2024.8.14.0060
, opostos em face de
MARIA ZILENE FREITAS DO NASCIMENTO
, na qual se discutiu alegado excesso de execução no valor de
R$ 9.057,51
.

Na
sentença de

ID n. 32034650
, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, e 918, II, do CPC, por entender configurada a inadequação da via eleita. Considerou-se que o Banco Bradesco apresentou defesa denominada “impugnação ao cumprimento de sentença” em execução fundada em título extrajudicial, hipótese em que o meio processual adequado seria a oposição de embargos à execução. A sentença também condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa
, e deferiu o levantamento dos valores incontroversos pela parte exequente.

O Banco Bradesco opôs
embargos de declaração
, conforme
ID n. 32034651
, alegando contradição no julgado. Sustentou que teria havido mero erro material na denominação da peça, pois a defesa teria observado as formalidades dos embargos à execução e, inclusive, teria sido inicialmente recebida como tal. Requereu, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que a peça fosse recebida como embargos à execução ou, subsidiariamente, para exclusão da condenação em honorários.

Na
sentença integrativa de

ID n. 32034656
, o juízo conheceu dos embargos de declaração, mas negou-lhes provimento. Entendeu inexistir contradição interna na sentença, afirmando que o recebimento inicial da peça não impedia o posterior reconhecimento da inadequação da via eleita. Também consignou que o equívoco não se limitou ao nome da peça, pois a petição do banco teria citado o art. 523 do CPC, relativo ao cumprimento de sentença. Por fim, manteve a sentença anterior e aplicou multa de
2% sobre o valor atualizado da causa
, por considerar os embargos manifestamente protelatórios.

Em seguida, o Banco Bradesco interpôs
apelação
, conforme
ID n. 32034658
, requerendo o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração e a reforma da sentença, para que a defesa fosse recebida como embargos à execução, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade. Alegou que o equívoco teria sido apenas na nomenclatura da peça e que inexistiria intuito protelatório na oposição dos embargos declaratórios.

A parte apelada apresentou
contrarrazões no

ID n. 32034664
, defendendo a manutenção integral da sentença e da multa aplicada. Sustentou que o erro cometido pelo banco seria grosseiro, pois a impugnação ao cumprimento de sentença foi manejada em execução de título extrajudicial, além de ter havido referência expressa ao art. 523 do CPC. Também requereu a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

Instado a se manifestar em segundo grau, o
Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer no

ID n. 34799292
, no qual se absteve de intervir no feito. O órgão ministerial entendeu que a controvérsia envolve interesse individual e patrimonial exclusivo das partes, ambas maiores, capazes e assistidas por advogados, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do CPC ou na Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

No recurso de
apelação de

ID n. 32034658
, o Banco Bradesco S.A. apresenta, como causas de pedir recursais:
(a)
a alegação de que a multa de 2% aplicada na sentença integrativa, por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração, seria indevida, pois os aclaratórios teriam apontado contradição real entre o recebimento inicial da peça como embargos à execução e a posterior extinção sem resolução de mérito;
(b)
a tese de que não houve erro grosseiro, mas simples equívoco material na denominação da peça, cadastrada e processada, segundo o banco, como embargos à execução;
(c)
a invocação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, sob o argumento de que a finalidade do ato processual teria sido atingida e que a nomenclatura atribuída à defesa não deveria impedir seu conhecimento;
(d)
a afirmação de que a peça observou as formalidades próprias dos embargos à execução, inclusive com depósito judicial em garantia e discussão de excesso de execução;
(e)
a alegação de contradição entre decisões processuais anteriores, que teriam recebido a peça como embargos à execução, e a sentença que a reputou inadequada; e
(f)
o pedido de reforma da sentença para afastar a multa dos embargos declaratórios e receber/processar a defesa como embargos à execução.

Assiste parcial razão à apelante.

A impugnação ao cumprimento de sentença, diferentemente dos embargos do executado, não corresponde a ação própria, mas a mero incidente processual instaurado no bojo do cumprimento de sentença, voltado à resistência do executado em face de título judicial.

Os embargos à execução, por sua vez, constituem meio próprio de defesa em execução fundada em título extrajudicial, com natureza de ação incidental, sujeita a requisitos procedimentais próprios.

No caso concreto, ao apresentar peça nominada como “impugnação ao cumprimento de sentença” e fundamentá-la em dispositivos pertinentes ao cumprimento de sentença, especialmente no art. 523 do CPC, a apelante confirmou que não se tratou de mero equívoco de nomenclatura, mas de efetiva adoção de via processual inadequada.

A gravidade do erro é reforçada pelo documento de ID n. 32034641, que atesta a emissão de boleto de custas para “impugnações”, e não para embargos de devedor, estes sujeitos a disciplina própria, inclusive quanto às custas pertinentes à formação da relação processual autônoma, como a custa de citação.

Nos mesmos termos, conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NO LUGAR DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA ANTE A EXPRESSA PREVISÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS NÃO ACOLHIMENTO. 1 - Com o sincretismo processual inaugurado pela Lei 11.382/06, o meio de defesa do devedor de título executivo judicial contra o cumprimento de sentença é a impugnação. No caso da Fazenda Pública, previsão expressa do artigo 535 do CPC/15 acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo que se falar em embargos à execução de título judicial. 2 - O princípio da fungibilidade recursal é inaplicável, porque não se trata de recurso, mas de ação autônoma e de incidente processual. Ademais, a oposição de embargos em vez de impugnação constitui erro grosseiro ante a ausência de dúvida objetiva. Precedentes TJPA e Tribunais estaduais. 3 – Não demonstrado o enquadramento nas hipóteses que configuram a litigância de má-fé previstas no art. 80 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de litigância de má-fé formulada na contrarrazões recursais rejeitada. 4 - Recurso conhecido e não provido, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 08004686020168140015, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 25/04/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença não se confundem de forma alguma, posto que possuem diferenças procedimentais consideráveis e matérias de defesa diversas, conforme se observa dos arts. 525 e 917 do Código de Processo Civil. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, uma vez que a oposição dos embargos à execução no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de erro grosseiro, em face da previsão legal expressa, quanto à defesa cabível em cada hipótese. 3. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07523951020208070016 1387741, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. O ajuizamento de embargos à execução em cumprimento de sentença não é o meio processual adequado, pois referido procedimento foi extinto pela Lei n. 11.232/2005, dando lugar à impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, impossível o recebimento dos embargos como impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes desta C. Turma Julgadora e do E. Tribunal. Ação extinta sem julgamento do mérito. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP 10009651320218260264 Itajobi, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/08/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)

Caracterizado o erro grosseiro, não há falar em fungibilidade entre os embargos do executado e a impugnação ao cumprimento de sentença, pois não se está diante de simples troca de rótulo, mas de confusão entre ação autônoma de defesa em execução de título extrajudicial e incidente processual próprio do cumprimento de sentença.

Também
não procede a alegação de que o Juízo
a quo
teria praticado ato contraditório
. O despacho de ID n. 32034649, como sua própria natureza indica, à luz do art. 203, §3º, do CPC/2015, não possui natureza decisória e, portanto, não constituiu decisão de admissibilidade definitiva da peça de ID n. 32034639, tampouco decisão de conversão da impugnação em embargos à execução.
Não houve, naquele momento, efetiva tematização da admissibilidade da via eleita, nem exame específico sobre eventual fungibilidade processual.

Por essa razão, o posterior reconhecimento da inadequação da via eleita não configura comportamento contraditório do juízo, mas exercício regular do controle dos pressupostos processuais e das condições da ação, matéria cognoscível de ofício, inclusive.

Assim, reconhecido o erro grosseiro na utilização de impugnação ao cumprimento de sentença em execução de título extrajudicial, não havia outra solução senão a extinção do processo sem resolução de mérito, como corretamente decidido na sentença de ID n. 32034650.

Inobstante, entendo assistir razão à parte apelante quanto à impugnação da multa percentual aplicada em razão do suposto caráter protelatório dos embargos de declaração, uma vez que não restou comprovada a ocorrência de manifesta má-fé processual.

Embora os aclaratórios tenham sido corretamente rejeitados, a mera improcedência da insurgência não autoriza, por si só, a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, quando ausente demonstração inequívoca de intuito procrastinatório.

Nesses termos, conferir:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1 .013, § 3º, DO CPC. CAUSA MADURA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. (...) 4.
Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa prevista no § 2º do art. 1 .026 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 98/STJ
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 2005113 MG 2022/0157841-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Alegação de omissão na decisão no tocante à análise da aplicação da Súmula 410, do STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL . Necessidade de intimação pessoal do devedor para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Aplicabilidade da Súmula 410, do STJ. Inexigibilidade da multa imposta. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES . Pretensão à condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração. Inexistência de comprovação de dolo específico, necessário à configuração da má-fé. Embargos de declaração acolhidos com alteração do julgado. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2239206-03.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 24/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024)

IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – - Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado -
Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada
- Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10280105420218260114 Campinas, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022) (Grifei).

Assim, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para afastar a multa aplicada na origem, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para
afastar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
, aplicada na sentença integrativa de ID n. 32034656, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

Mantém-se, no mais, a sentença de ID n. 32034650, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, e 918, II, do CPC, ante a inadequação da via eleita, bem como a condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 25/05/2026